Tribunal: TCU
Processo: 022.252/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2097/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183 do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo para que a 12a Região Militar do Comando do Exército cumpra as determinações constantes do subitem 9.3 do Acórdão 21/2023-TCU-Segunda Câmara , por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do fim do prazo inicialmente fixado: 1. Processo TC- Processo 022.252/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Cleonice da Silva Martins (XXX.624.452-XX); Maire Sergilina Paixao do Nascimento (XXX.845.932-XX); Mikeya Seila Paixao do Nascimento Belo (XXX.269.502-XX); Mister Sandra Paixão do Nascimento (XXX.903.712-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.